Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701911-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Tratam-se de reexame necessário e de recurso de apelação com pedido de liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu), em face de sentença (Id. 22191287 – pp. 1/8) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, complementada pela apreciação dos embargos de declaração rejeitados (Id. 22191296 – pp. 1/2) que, nos autos da Ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONFIRMO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: - declarar de que a licença maternidade/paternidade ou licença adotante não suspendem o cômputo do período de estágio probatório; - determinar que o Distrito Federal se abstenha de impor aos servidores da carreira socioeducativa, em razão do usufruto de licença maternidade/paternidade ou adotante, qualquer prejuízo de caráter remuneratório, previdenciário ou funcional; - determinação que a ré corrija todas as fichas funcionais das servidoras da carreira socioeducativa que usufruíram de licença maternidade/paternidade ou licença adotante, contabilizando o afastamento sem qualquer suspensão do período de estágio probatório; e - restituição de todo prejuízo financeiro funcional que as servidoras da carreira socioeducativa possam ter sofrido em razão da suspensão do período de estágio probatório advindo de usufruto de licença paternidade/maternidade ou adotante, a ser apurado individualmente. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante artigos 85, § 8o do CPC/15. Custas e despesas “ex lege”, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Sentença submetida a reexame necessário (art. 496 do Novo Código de Processo Civil).” (Id. 22191287 – p. 7) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL-SINDSSE/DF, ajuizada em 10/03/2020. Narra, a parte autora, em apertada síntese, que a Coordenação de Pessoas e a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, ambas da Secretaria de Justiça do Distrito Federal vêm firmando entendimento de que as servidoras que se encontram em licença maternidade devem ter o período de estágio probatório suspenso. No mesmo sentido procedeu a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, secretaria esta a que os servidores da carreira socioeducativa estava vinculada até 2018, sendo que todas assim procederam firmando seu convencimento com base no Parecer no 480/2015-PRCON/PGDF. Informa que tal entendimento vem adiando a aquisição da estabilidade das servidoras em função da licença maternidade, criando tratamento discriminatório, violando o princípio da legalidade e isonomia. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a declaração de que a licença maternidade/paternidade ou licença adotante não suspendam o cômputo do período de estagio probatório; abstenção de imposição de qualquer prejuízo de caráter remuneratório, previdenciário ou funcional a todos os servidores da carreira socioeducativa que usufruíram de licença maternidade/paternidade ou adotante; determinação que a ré corrija todas as fichas funcionais das servidoras da carreira socioeducativa que usufruíram de licença maternidade/paternidade ou licença adotante, contabilizando o afastamento sem qualquer suspensão do período de estágio probatório; e restituição de todo prejuízo financeiro funcional que as servidoras da carreira socioeducativa possam ter sofrido em razão da suspensão do período de estágio probatório advindo de licença paternidade/maternidade ou adotante. Inicial veio acompanhada de documentos. Decisão de ID 30746027. Custas recolhidas, ID 59196709 defere a tutela provisória de urgência e determina citação da parte ré. Interposto agravo de instrumento quanto a esta decisão, sendo juntado no ID 62150581 a decisão do agravo que indefere efeito suspensivo. Citado eletronicamente, o Distrito Federal apresentou contestação, ID 64941086, em que alega a legalidade do procedimento, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Intimada para apresentação de réplica, parte autora apresenta petição de ID 68766912, informando descumprimento da tutela de urgência. Decisão saneadora proferida no ID 68911243, mesma oportunidade em que defere prazo para demonstração do cumprimento da tutela de urgência deferida, sob pena de multa diária. Réplica no ID 69756960. Manifestação da parte ré, ID 70504068. Manifestação do Ministério Público no ID 70535341 pela procedência dos pedidos autorais. Decisão de ID 70699414 ratifica a decisão saneadora e, diante da comprovação do cumprimento da tutela de urgência torna sem efeito as sanções por descumprimento, determinando a remessa dos autos à conclusão. Sem requerimentos, os autos vieram conclusos para sentença. É relatório.” (Id. 22191287 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 22191300 – pp. 1/17), o réu, ora apelante, alega que a legislação que rege os servidores da Administração Pública Federal não pode ser invocada para atribuir tratamento diverso da legislação aplicável aos servidores locais. Invoca jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da tese defendida. Argumenta que o sistema normativo busca equilibrar o interesse dos servidores e as legítimas aspirações da coletividade quanto ao funcionamento eficiente do serviço público. Enfatiza que o estágio probatório foi instituído como meio para avaliar a capacidade e eficiência do trabalhador selecionado pela Administração Pública durante seus três primeiros anos de exercício. Aduz que durante as licenças, o superior hierárquico do servidor não pode avaliar seu desempenho funcional, pelo simples fato de que ele não está trabalhando. Argumenta que o prazo trienal (CF, Art. 41, caput e § 4o, da CF) merece leitura harmonizada com os princípios da eficiência (CF, Art. 37), da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, Art. 5o, LIV devido processo legal substancial) a fim de que o estágio probatório seja uma fase de efetiva comprovação da aptidão ao exercício do cargo público. Assevera que o juízo de origem não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir os precedentes indicados pelo ente público, nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC. Alega que a questão objeto dos autos foi devidamente esmiuçada em pareceres administrativos elaborados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, que orientam a Administração Pública Distrital. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. sentença até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 22191305 – pp. 1/20. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, ressalvada as hipóteses legais constantes do §1o do mesmo dispositivo, em que os apelos serão recebidos apenas no efeito devolutivo e as demais hipóteses em normas esparsas. No caso, por se tratar de sentença na qual se confirmou a tutela provisória, inequívoca a compreensão de que os recursos de apelações com base nesse regramento possuem apenas o efeito devolutivo. Essa a dicção do supracitado dispositivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Entretanto, conforme o § 4o deste mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Na hipótese dos autos, o recorrente objetiva a suspensão dos efeitos da r. sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida na origem, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar que a licença maternidade/paternidade ou licença adotante não suspendem o cômputo do período de estágio probatório; b) determinar que o Distrito Federal se abstenha de impor aos servidores da carreira socioeducativa, em razão do usufruto de licença maternidade/paternidade ou adotante, qualquer prejuízo de caráter remuneratório, previdenciário ou funcional; c) determinar que a ré corrija todas as fichas funcionais das servidoras da carreira socioeducativa que usufruíram de licença maternidade/paternidade ou licença adotante, contabilizando o afastamento sem qualquer suspensão do período de estágio probatório; e d) determinar a restituição de todo prejuízo financeiro funcional que as servidoras da carreira socioeducativa possam ter sofrido em razão da suspensão do período de estágio probatório advindo de usufruto de licença paternidade/maternidade ou adotante, a ser apurado individualmente. Nesse cenário, em que pese a argumentação do apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, no aspecto da urgência, pouco disse o Distrito Federal acerca dos danos que experimentará, acaso não superada imediatamente a compreensão do magistrado singular, tampouco os vislumbro concretamente. No mesmo sentido, no que toca à probabilidade de provimento do recurso, igualmente não vislumbro elementos que atribuam substância à tese recursal, haja vista que, o Distrito Federal, socorrendo-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirma que a legislação federal, no caso a Lei n° 8.112/90, não pode ser imposta à administração local, quando sua legislação dispuser de modo diverso. Na verdade, seja a Lei n° 8.122/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores federais, seja a Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, a previsão é idêntica, qual seja, não se considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade. Desse modo, ainda que se possa cogitar da impossibilidade de ser o servidor avaliado naquele período, a legislação de regência considera como de efetivo serviço o período de licença maternidade/paternidade. Nesse sentido, quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, a Lei Complementar n° 840/2011 (art. 27) não inclui a licença maternidade, paternidade ou à adotante. Como norma principiológica de envergadura constitucional, haurida do art. 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público, por decorrência do princípio da legalidade, só pode atuar nos estritos limites legais, de tal sorte que, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora